Tribunal: TJPA
Processo: 0807612-18.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807612-18.2025.8.14.0000

PACIENTE: SILVERO VILHENA TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito processual penal. habeas corpus. execução provisória da pena após condenação pelo tribunal do júri. prisão fundamentada com base no art. 492, i, “e”, do cpp. constitucionalidade reconhecida pelo stf. ordem denegada.

i. caso em exame

1.Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado a 20 anos de reclusão por homicídio qualificado, sob o fundamento de suposta ilegalidade da decretação da prisão preventiva, ocorrida após o julgamento pelo Tribunal do Júri. Alegada ausência de contemporaneidade dos fatos e violação ao princípio da presunção de inocência, com pedido liminar de revogação da prisão.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legal a execução provisória da pena imposta por decisão do Tribunal do Júri, antes do trânsito em julgado, com fundamento no art. 492, I, “e”, do CPP, à luz do entendimento consolidado no Tema 1068 da Repercussão Geral do STF.

iii. razões de decidir

3. A prisão do paciente foi decretada com base na norma do art. 492, I, “e”, do CPP, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no julgamento do RE 1.235.340/SC, Tema 1068.

4. A soberania dos veredictos do júri autoriza a execução imediata da condenação, independentemente da pena aplicada.

5. A decisão judicial apontada como coatora fundamentou-se na gravidade concreta do crime (homicídio qualificado com violência sexual), no contexto dos fatos e na conduta processual do réu.

6. Não há exigência de contemporaneidade rigorosa nos casos de execução provisória fundada em decisão soberana do júri.

7. Inexistência de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou ausência de fundamentação que autorize o deferimento da ordem.

iv. dispositivo e tese

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
1. É legítima a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, com base no art. 492, I, “e”, do CPP, independentemente do trânsito em julgado, conforme fixado pelo STF no Tema 1068 da Repercussão Geral. 2. A gravidade concreta do delito, aliada à soberania do veredicto, constitui fundamentação suficiente à decretação da custódia cautelar.

Dispositivo relevante citado:
CPP, art. 312; art. 492, I, “e”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12.09.2024 (Tema 1068). STJ, AgRg no HC 842969/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
doze
dias do mês de
maio
de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 12 de
maio
de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Silvero Vilhena Teixeira
, contra suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista, nos autos da ação penal de nº 0002085-33.2014.8.14.0056, consistente na
determinação de execução provisória da pena privativa de liberdade
, após julgamento pelo Tribunal do Júri.

Sustenta o impetrante, em síntese, que a prisão decretada após o veredicto condenatório do júri carece de contemporaneidade, tendo em vista o lapso de mais de onze anos entre o fato e a condenação. Aduz que a execução provisória da pena, sem trânsito em julgado, configura violação ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII).

Argumenta que a decisão do juízo de origem não estaria suficientemente fundamentada nos requisitos cautelares previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, ressaltando que o paciente apresenta condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e comportamento adequado no curso do processo.

Requer, em sede liminar, a imediata revogação do mandado de prisão com a expedição de contramandado, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis (ID 26306101).

Solicitadas as
informações da autoridade coatora,
esta esclarece que (ID 26371131):

“no dia 19/01/2014 o paciente ceifou a vida de Odalena Nascimento Balieiro. Que no dia mencionado a vítima e o paciente estavam em um bar da cidade com outros amigos, que ambos saíram do local juntos, após Silverio Vilhena retornou sozinho ao bar, informando que a vítima teria armado uma cilada para ser assaltado por três homens.

Após, a vítima foi encontrada morta em um terreno baldio com sinais de violência sexual. Essas são as sínteses dos fatos.

Em 06/06/2014 foi recebida a denúncia.

O paciente foi citado e apresentou defesa prévia (17/03/2015).

Foi realizada audiência de instrução. Alegações finais apresentadas.

Em 26 de agosto de 2016, o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §1º, incisos II, III e IV, do Código Penal. Certidão de trânsito em julgado datada e assinado no dia 25 de outubro de 2017. As partes se manifestaram nos termos do art. 422, do CPP.

O MM Juiz marcou sessão plenária do júri, conforme relatório de id. 137786318, em 25/02/2025.

Em 09 de abril de 2025, foi realizada a sessão no plenário do júri, sendo o paciente condenado nos termos do art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal. Na ocasião, foi decretada a prisão preventiva de SILVEIRO VILHENA TEIXEIRA com fulcro no tema 1068 do STF.

A ação penal se encontra aguardando a Defesa Técnica apresentar as razões recursais.

São estas as informações processuais.”

Nessa superior instância, o D. Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
se manifesta
“pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, nos termos ao norte destacados.”
(Textual) (ID 26376194)

CONSTA PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.

É o relatório, com intenção de inclusão em pauta presencial.

VOTO

Observo que o presente
habeas corpus
preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Colenda Seção de Direito Penal cinge-se à legalidade da decretação da prisão preventiva do paciente
Silvero Vilhena Teixeira,
após sua condenação pelo Tribunal do Júri à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal, nos termos do Tema 1068 da Repercussão Geral (RE 1.235.340/SC).

A defesa sustenta, em síntese, que a prisão preventiva decretada não está amparada em elementos concretos extraídos dos autos, carecendo de fundamentação idônea, em especial no que tange à contemporaneidade dos fatos e à necessidade da custódia cautelar. Alega, ademais, violação ao princípio da presunção de inocência, considerando que ainda não houve o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Para melhora análise, transcrevo trecho da sentença combatida (ID 26225155)

“
PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: PENA-BASE.

O pronunciado SILVERIO VILHENA TEIXEIRA, ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE em grau normal, não havendo dados para valorar a culpabilidade. A CONDUTA do réu merece um plus de reprovação pois abandonou a vítima em terreno baldio. Constato que o réu NÃO REGISTRA antecedentes criminais. CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE não são valoradas, eis que não há elementos que comprovem uma conduta social fora do normal nem há laudo que caracterize ter personalidade violenta. Os MOTIVOS do crime são desconhecidos. As CIRCUNSTÂNCIAS do crime constituem grau grave, pois a vítima tinha um relacionamento rápido com o réu e deixaram bar para manter relações sexuais. As CONSEQÜÊNCIAS do crime são graves, vez que foi ceifada a vida da vítima, deixando família desamparada. Pelos elementos contidos nos autos, o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA deixa de ser valorado em desfavor do réu.

Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, e a qualificadora dos incisos III e IV do § 2º, do artigo 121 do Código Penal, fixo a pena-base em 16 (dezesseis) ANOS DE RECLUSÃO.

SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA:

AGRAVANTES E ATENUANTES

Não há atenuantes a serem reconhecidas e dosadas.

Tendo sido reconhecidas pelo Conselho de Sentença duas qualificadoras, considero a qualificadora do inciso IV do § 2º do artigo 121 do Código Penal, para agravar a pena, dosando a pena intermediária em 20 (vinte) ANOS DE RECLUSÃO.

TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA:CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Considerando a inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena a serem sopesadas, mantenho a pena intermediária, restando o réu condenado pelo crime de Homicídio Qualificado praticado contra a vítima ODALENA NASCIMENTO BALIEIRO, à reprimenda 20 (vinte) ANOS DE RECLUSÃO, com fulcro no art. 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal Pátrio.

VII. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

O regime inicial de cumprimento de pena imposto ao condenado, em atenção ao artigo 33, §2º, alínea “a” do Código Penal Brasileiro, e considerando as circunstâncias do artigo 59, inciso III, comb. c/ art. 68 do mesmo diploma legal, será inicialmente FECHADO, a ser cumprido em uma das Casas Penais da SEAPE, onde houver vaga.

VIII. SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Deixo de converter a pena privativa de liberdade aplicada em desfavor do condenado em pena restritiva de direitos ante o quantum da pena ora aplicado impossibilitar tal conversão e/ou substituição, nos termos do art. 44, inciso I do Código Penal Brasileiro.

(...)

XI. DECRETAÇÃO DA PRISÃO

Nego ao condenado SILVERIO VILHENA TEIXEIRA, ora qualificado, o direito de recorrer desta sentença em liberdade, tendo em vista as circunstâncias judiciais consideradas, bem como por estarem presentes os requisitos autorizadores do que consta do TEMA 1068 do STF, razão pela qual DECRETO a prisão preventiva do condenado. Expeça-se mandado de prisão a ser incluído no BNMP.”
(destaquei)

Ocorre que, no caso sob exame, a decretação da prisão não decorre unicamente da aplicação do art. 312 do Código de Processo Penal, mas da incidência do art. 492, inciso I, alínea “e”, do mesmo diploma legal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 1068 de Repercussão Geral
.

Na mencionada oportunidade, o Plenário da Suprema Corte firmou a seguinte tese de julgamento:

“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada” (RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12/09/2024).

Com efeito, trata-se de decisão vinculante, que confere ao juízo sentenciante a possibilidade – e, em determinadas hipóteses, o dever – de determinar a execução provisória da pena imposta pelo Júri, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos pela própria Corte Suprema. Tais fundamentos foram devidamente observados pelo juízo de origem, conforme se depreende da decisão de ID 26371131.

A decisão de primeiro grau, ao decretar a prisão do paciente, considerou a gravidade do delito (homicídio com indícios de violência sexual), o contexto dos fatos (morte de mulher em local ermo e posterior tentativa de justificar o evento como emboscada), a elevada pena aplicada (20 anos de reclusão) e o fato de a condenação ter se dado por corpo de jurados soberano.

Tais elementos, portanto, à luz do entendimento consolidado do STF, revelam-se suficientes à decretação da prisão.

Sobre o assunto, colaciono julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 492, I, E, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.235.340, com repercussão geral (Tema 1068), firmou a tese de que "a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada" (AgRg no RHC n. 202.283/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 7/11/2024).

2. Agravo regimental desprovido.

(STF; AgRg no HC n. 982.607/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025.)”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário constitucional em habeas corpus, interposto por acusado condenado à pena de 22 anos, 1 mês e 25 dias de reclusão, pela prática de homicídio qualificado, com execução provisória da pena determinada.

2. Fato relevante. A prisão preventiva do agravante foi fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente.

3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco denegou a ordem de habeas corpus, considerando a legalidade da prisão imediata e a relativização da presunção de inocência.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada e se a execução provisória da pena é legal, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

5. A prisão preventiva foi considerada devidamente fundamentada em dados concretos que justificam a necessidade de segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

6. A execução provisória da pena foi considerada legal, conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1.068 de repercussão geral, que autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo Tribunal do Júri.

7. A revisão do que foi decidido pelas instâncias ordinárias demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na via do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve ser fundamentada em dados concretos que justifiquem a necessidade de segregação cautelar. 2. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é autorizada pela soberania dos veredictos, independentemente do total da pena aplicada."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 492, I, e; Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV. Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 146.874 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 06.10.2017; STF, RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 12.09.2024; STJ, AgRg-RHC 202283/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 07.11.2024.

(AgRg no RHC n. 210.905/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 2/4/2025.)”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TEMA 1068 DO STF. PRISÃO APÓS O JULGAMENTO DO JURI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da celeridade e economia processual. Agravo regimental interposto em habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado de homicídio duplamente qualificado. A defesa alega ausência de requisitos para a custódia preventiva e requer a revogação da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a alegação de prova ilícita e excesso de prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

4. A prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos que indicam a gravidade do delito, não havendo flagrante ilegalidade.

5. O alegado excesso de prazo não se configura, pois o processo segue sua marcha regular, sem injustificável negligência.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

7. Decisão agravada em sintonia com o entendimento exposto pelo Plenário do STF na fixação da tese de julgamento no Tema de Repercussão Geral nº 1.068: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada"
(RE nº 1 .235.340, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. em 12/9/2024). IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUALSE NEGA PROVIMENTO. (STJ - EDcl no HC: 911045 GO 2024/0159402-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)”

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI À PENA DE 30 ANOS DE RECLUSÃO.EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (ART. 492, I, e DO CPP). PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM. ORDEM CONCEDIDA PARA SUSPENDER A EXECUÇÃO PROVISÓRIA. RECLAMAÇÃO MINISTERIAL JULGADA PROCEDENTE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE NO 10 DO STF.
TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL JULGADO PELA SUPREMA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO
.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. No caso, o magistrado Presidente do Tribunal do Júri, ao proferir a sentença, determinou a prisão do réu com base na regra prevista no art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, que estabelece a execução provisória das sentenças do Tribunal do Júri com pena superior a 15 anos

3. A ordem de habeas corpus foi concedida monocraticamente e confirmada pela Quinta Turma para afastar a execução provisória da pena até o trânsito em julgado da condenação

4. Insatisfeito, o Ministério Público Estadual ajuizou a Reclamação n. 66.490/RS no Supremo Tribunal Federal, apontando violação à Súmula Vinculante n. 10 do STF.

5. O Relator, o Ministro Luiz Fux, julgou procedente o pedido, "a fim de cassar o acórdão da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do habeas corpus n. 842.969/RS, determinando que outro seja pronunciado com observância da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal e da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal."

6.
Ocorre que no dia 12/9/2024, o plenário do Supremo Tribunal, por maioria de votos, apreciando o tema 1.068 da repercussão geral, "deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei nº 13 .964/2019, excluindo do inciso I da alínea e do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados" e fixou a seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de

jurados, independentemente do total da pena aplicada
".

7. Diante desse recente julgamento pelo Supremo Tribunal federal, estabelecendo que a norma prevista na alínea e do inciso I do art. 492 do CPP é valida e está em plena vigência, independente da pena aplicada, não há constrangimento ilegal na determinação da execução provisória da pena imposta ao agravante.

8. Agravo regimental provido. (STJ - AgRg no HC: 842969 RS 2023/0272471-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024)”
destaquei

Ademais, quanto à alegação de
ausência de contemporaneidade
, cumpre destacar que tal requisito é aplicável de forma mais estrita às prisões cautelares anteriores ao julgamento.

No caso de execução provisória fundamentada na soberania do Júri e na pena imposta, a exigência de atualidade da conduta não possui a mesma intensidade, mormente quando se está diante de condenação recente e de pronunciamento soberano.

Outrossim, o paciente foi regularmente citado, apresentou defesa, compareceu aos atos processuais e, inclusive, foi julgado à revelia na sessão do júri realizada em 09/04/2025 (ID 137786318), em razão da ausência de comparecimento, mesmo após tentativa de participação por videoconferência. Tal circunstância evidencia comportamento processual que justifica a decretação da prisão como medida necessária à garantia da aplicação da lei penal, conforme o art. 312, §1º, do CPP.

No mais, a alegação de que a execução provisória viola o princípio da presunção de inocência não se sustenta diante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já citada. A execução antecipada da pena, nesses casos, decorre de preceito legal interpretado à luz da Constituição Federal.

Por fim, não se evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou desvio de finalidade na decisão combatida que justifique a concessão da ordem no presente
writ
.

Ante o exposto, CONHEÇO e DENEGO A ORDEM.

É o voto.

Belém/PA, 12 de maio de 2025
.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/05/2025